Tribunal: TJMT
Processo: 1006132-67.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006132-67.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EULICE SOLANGE DOS SANTOS - CPF: 891.886.911-87 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1006132-67.2023.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1006132-67.2023.8.11.0002

Embargante/Embargada:

Eulice Solange dos Santos

Embargante/Embargada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECLAMAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
–
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA
– SENTENÇA REFORMADA
- OMISSÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA CONHECIDO E REJEITADO – DA AUTORA CONHECIDO E ACOLHIDO.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1006132-67.2023.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1006132-67.2023.8.11.0002

Embargante/Embargada:
Eulice Solange dos Santos

Embargante/Embargada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Eulice Solange dos Santos e Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Dano Temporal e Dano Moral.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença
(Id. 185091668)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Acórdão
(Id. 203482241):
conheceu dos recursos interpostos por
Eulice Solange dos Santos
e deu-lhe provimento para majorar o quantum indenizatório, negou provimento ao recurso interposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Embargos de Declaração de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
(Id. 192494689):

embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão.

Embargos de
Eulice Solange dos Santos

(Id. 203593165):

o

embargante alega que existe erro material no acordão que fixou juros de mora a contar da citação, quando o correto é a partir do evento danoso de acordo com a Súmula 54, STJ, assim requer a retificação no que tange a aplicação dos juros que incidirão nos valores arbitrados em sentença.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1006132-67.2023.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1006132-67.2023.8.11.0002

Embargante/Embargada:
Eulice Solange dos Santos

Embargante/Embargada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Colendos Pares;

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Eulice Solange dos Santos
e
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Dos Embargos de Declaração de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
:

A insurgência apresentada pelas embargantes não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo dos embargantes não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

No mais a
decisum
está fundamentado de forma adequada, e, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS
.

Dos Embargos de Declaração de Eulice Solange dos Santos:

Em relação embargos opostos por
Eulice Solange dos Santos
, a

embargante alega que existe erro material no acordão que fixou juros de mora a contar da citação, quando o correto é a partir do evento danoso de acordo com a Súmula 54, STJ.

Nesse sentido assiste razão a autora embargante, isto porque, na condenação por danos morais, em casos de responsabilidade extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ - Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária, deve ser a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

Neste sentido os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro constante na parte dispositiva do acordão,
apenas para o fim de retificar a parte dispositiva da decisão,
fazendo constar:

“
Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença fustigada, e condenar a concessionária de energia ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em favor da autora, crescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso,
contados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ,
mantendo a sentença nos demais termos.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a concessionária de energia ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.
”

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para o fim de retificar parágrafo do dispositivo fazendo constar “
Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reformar a decisão fustigada, e condenar a concessionária de energia ao pagamento de R$5.000,00(cinco mil reais) a título de danos morais, em favor da autora, crescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, contados a partir do evento danoso (01/12/2022), nos termos da Súmula 54 do STJ, mantendo a sentença nos demais termos”.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte embargante
Eulice Solange dos Santos
em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal, e condeno a parte embargante Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024